Tribunal: STF
Processo: ARE 1530317
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE A CREDITAR-SE DO IMPOSTO PAGO QUANDO DA AQUISIÇÃO DE BENS SUPOSTAMENTE CONSUMIDOS NO PROCESSO INDUSTRIAL E QUE SE INTEGRAM AO PRODUTO FINAL. TELAS, MANTAS, FELTROS, ALÉM DE FACAS, DISCOS, CORREIAS, LÂMINAS, FILTROS, PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES E LUBRIFICANTES EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DE PAPEL. BENS QUE NÃO INTEGRAM EFETIVAMENTE A ESTRUTURA FISICA DO PRODUTO. HIPÓTESE ADMISSÍVEL SOMENTE A PARTIR DE 01/01/2020. ART. 33, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/96, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 138/2010. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INCENTIVO FISCAL OUTORGADO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE, PORTANTO, DE CONCESSÃO DA BENESSE NA FORMA E MOMENTO QUE LHE FOR CONVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE COMANDO CONSTITUCIONAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...)”. (eDOC 22, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV e XXXV; 93, IX; e 155, § 2º, I, do texto constitucional.



    Na hipótese, a parte requer a anulação de autos de infração que cobram o ICMS sobre operações de aquisição de produtos intermediários, o quais, segundo alega a recorrente, por serem consumidos no processo de industrialização, não compõem o ativo fixo, gerando direito a crédito.



     Sustenta que o Tribunal de origem, entretanto, entendeu que os bens questionados não gerariam crédito de ICMS, por não integrarem o produto final.



    Argumenta que o legislador possibilitou, como regra geral, o creditamento de ICMS; e, apenas em casos excepcionais (ativo fixo e bens consumidos no estabelecimento, fora do processo fabril), previstos no art. 33 da LC 87/96, é que esse crédito seria protraído no tempo.



    Assevera o entendimento desta Corte no sentido de ser irrelevante para o crédito de ICMS a não integração ao produto final do bem intermediário consumido no processo produtivo.



    Demais disso, defende que o aresto impugnado nega prestação jurisdicional, violando os arts. 5º, LV e XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, pois não faz expressa referência quanto ao fato de que os bens se desgastam por atrito direto com a matéria prima, tampouco que não compõem o ativo fixo.



    É o relatório.



    Verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, em relação à alegada ausência de prestação jurisdicional, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339).



    Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



    Na espécie, a instância a quo apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 87/1996) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou o direito da parte recorrente ao creditamento do ICMS, ao fundamento de que os produtos intermediários utilizados no processo produtivo de papel não integram fisicamente o produto final.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na hipótese, pretende a apelante ver protegido seu aventado direito de escriturar, manter e aproveitar os créditos de ICMS referentes às mercadorias adquiridas com a incidência do mencionado imposto (telas, feltros, mantas, facas, discos, correias, lâminas, filtros, produtos para tratamento de efluentes e lubrificantes), produtos intermediários que, no seu entender, consomem-se no processo industrial, não são de uso e consumo e não compõem o ativo fixo. 



    Como é cediço, a aquisição de produtos intermediários aplicados no processo produtivo que não integram fisicamente o produto final, assim como aqueles destinados ao ativo fixo, não geram direito ao crédito de ICMS, uma vez que a adquirente, nesse caso, ostenta a qualidade de consumidora final (STF, RE 503.877 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski; e. RE 540.588 AgR/MG, rel. Min. Dias Toffoli).



    Conforme dispõe o art. 33, I, da Lei Complementar n. 87/96, alterado pela Lei Complementar n. 122/06, publicada no DOU de 13/12/2006, esta posteriormente revogada de forma tácita pela Lei Complementar n. 138/10, publicada no DOU de 30/12/2010, a utilização dos créditos para compensação de ICMS, advindo de despesas destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, não integrantes da cadeia produtiva, a partir da vigência da alteração legislativa, ocorrerá somente após 1° de janeiro de 2020, senão vejamos: 



    Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: 



    I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1° de janeiro de 2020;



    Trata-se de estímulo fiscal criado pelo legislador infraconstitucional, razão pela qual é manifesta a possibilidade da concessão do direito ser conferida no momento e na forma que lhe for mais conveniente, na medida em que inexiste regramento constitucional a obrigá-lo a conceder o beneficio imediatamente. Em suma: trata-se de opção legislativa insofismável pelo Poder Judiciário (art. 2° CRFB).



    (...)



    Para não se sujeitar às limitações temporais da Lei Complementar n. 87/96, o direito ao creditamento diz respeito ao ICMS pago nas operações anteriores de circulação das mercadorias que integraram fisicamente o novo produto, ou seja, aquele que elas produziram e/ou fabricaram e que serão comercializados.



    (...)



    A propósito, o colendo Grupo de Câmaras de Direito Público, quando do julgamento do Mandado de Segurança n. 2013.054038-4, na data de 11/12/2013, firmou o entendimento no sentido de que a aquisição de produtos intermediários utilizados no processo produtivo de papel não gera direito ao creditamento do ICMS por se tratarem de bens que não integram fisicamente o produto final, figurando a apelante, destarte, como a efetiva consumidora final desses produtos (...)



    Muito embora a apelante insista na tese que haveria uma integração física dessas telas, feltros, mantas, facas, discos, correias, lâminas, filtros, produtos para tratamento de efluentes e inclusive lubrificantes ao produto final, qual seja, o papel, tais bens não se integram, efetivamente, ao resultado da atividade econômica.” (eDOC 22, p. 6-31)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE COMODATO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE. DIREITO A CREDITAMENTO. SÚMULAS NS. 279 E 573 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE 1.450.881 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 6.3.2024) 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Bens destinados ao ativo fixo. Creditamento. Relação com a atividade fim. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1.452.107 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente